Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-12.2019.8.11.0100
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000455-12.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIANO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 209.488.241-15 (VÍTIMA), MARIO WAGNER AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 013.066.322-00 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS –
2.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3.

ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
4.

REDIMENSIONAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PECUNIÁRIA
EM PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
5.

POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
– MODIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO REGIME PRISIONAL – PENA DE DETENÇÃO CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO –
APELO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Não há que cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como as palavras da vítima e testemunhas, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos; mesmo porque, em crimes, geralmente, praticados sem testemunhas, as palavras da vítima têm especial relevância, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores;

2. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento;

3. Não é possível a extirpação da pena pecuniária, pois inexiste previsão legal para a respectiva isenção.

4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a corporal, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
;

5. Em crime de Posse irregular de munição de uso permitido sendo a pena imposta, de detenção de 1 ano e 3 meses, que não que não se soma à de reclusão, deve ser fixado, de ofício, o regime prisional semiaberto ao apelante, relativamente a esse delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Mario Wagner Aguiar dos Santos
,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, V, do CP
e
art. 12 da Lei nº. 10.826/03
, às penas de
9 anos
de
reclusão
e
1 ano e 3 meses de detenção
, em regime inicial
fechado
,
e
244 dias-multa

(Ids. 36974456/58).

Em suas razões recursais, pleiteou a
absolvição
por
insuficiência probatória
, além da concessão de
assistência judiciária gratuita
e
isenção das custas
processuais e da
pena pecuniária
(Ids. 36974955/58).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 36974962/63);
igualmente

opinou
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer que segue sumariado em transcrição livre (Id. 38582454):

Apelação Criminal: Roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1) Pretendida
absolvição
do delito de roubo circunstanciado, em homenagem aos princípios -
in dubio pro reo
e da presunção de inocência -, diante da insuficiência de provas aptas a ensejar uma condenação –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Negativa do acusado restou isolada diante das demais provas carreadas aos autos e, portanto, não merece guarida, mormente porque o réu foi prontamente reconhecido pelo ofendido na fase inquisitorial, reconhecimento, esse, ainda, que fora corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e encontra-se em harmonia com o plexo probatório produzido no feito, em especial com o depoimento judicializado do policial militar que diligenciou no feito e com as declarações declinadas pela namorada do increpado à época na sede policial, vez que esta acabou por confirmar o depoimento da vítima e que o acusado confessou a prática delitiva na Delegacia de Polícia. 2) Requestada concessão da
gratuidade da justiça
, com a consequente isenção do pagamento da multa e custas processuais –
Inviabilidade
- “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - A pena de multa encontra previsão no próprio preceito secundário do tipo penal do referido artigo, devendo ser aplicada por imposição legal, sendo inadmissível a sua exclusão - Pelo
desprovimento
do apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020